Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de pagar cláusula penal e taxas condominiais, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.

2 – Reclamação. Suspensão do processo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 o TJDFT suspendeu os processos distribuídos ás Turmas Recursais em que se considera a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, em razão de possível confronto com a jurisprudência vinculante do STJ no Tema 970 e no Tema 971. No caso em exame não se vislumbra referida contrariedade, pois a decisão da instância de origem está conforme os citados precedentes vinculantes e a decisão monocrática da Relatora da Reclamação, de modo que não se encontram os pressupostos para a suspensão.

3 – Atraso na entrega do imóvel. Atraso no pagamento. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Alega o recorrente que o atraso na entrega do imóvel se deu em virtude de atraso no financiamento imobiliário pelo autor. Não há no processo prova de que o autor foi notificado, dentro do prazo para a entrega do imóvel, para quitar suas obrigações, conforme cláusula 8.2 do contrato (ID 13984751 - Pág. 8). O fato de o contrato ter sido quitado em 23/05/2018 apenas reforça a alegação de atraso na entrega do imóvel, mesmo após a expedição do habite-se. Ademais, não há prova no processo de que o réu forneceu todos os documentos necessários para a concessão do financiamento, conforme alegado pela autora (ID 13985535). Assim, não se pode atribuir à autora o atraso da entrega do imóvel.

4 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). Mostra-se devido o pagamento da cláusula penal de 0,5%, sobre o preço do imóvel, prevista no contrato (cláusula 8.1, ID 13984751 - Pág. 8), desde o prazo final para a entrega do imóvel (31/06/2017) até a entrega das chaves, em 24/05/2018, e não até a expedição da Carta de Habite-se. O termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

W